Tribunal: STF
Processo: ARE 1287331
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no recurso em habeas corpus interposto pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 8, p. 70-79) assim ementado :
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, EM TESE, PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES, EM SERVIÇO, CONTRA CIVIL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL CIVIL. DUPLICIDADE DE INQUÉRITOS (CIVIL E MILITAR). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETE À JUSTIÇA COMUM ESTADUAL O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO TANTO DO INQUÉRITO POLICIAL QUANTO DA AÇÃO PENAL DELE DERIVADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – Havendo nítidos indícios de que o homicídio foi cometido com dolo, é de se reconhecer a competência da Justiça comum estadual para o processamento e julgamento tanto do inquérito policial quanto da eventual ação penal dele derivada, não havendo que se falar, portanto, em trancamento do inquérito policial civil. Precedentes.
    – Ademais, não há que se falar em ilegalidade na manutenção concomitante do inquérito civil (82782/2018), para apurar a prática do crime doloso contra a vida, e no inquérito promovido pela Polícia Militar (419/2018), visando a investigar prática de suposta transgressão militar/crime militar pois, em caso de configuração de crime propriamente militar, o feito será cindido, nos termos do art. 102, "a", do Código de Processo Penal Militar.
    – Agravo regimental não provido.” (eDOC 8, p. 70)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 8, p. 81-92), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou que “o acórdão merece ser revisto por violar frontalmente as disposições Constitucionais contidas nos arts. 125, §4º e 144, §4º, bem como orientações contidas quando do julgamento da ADI 1494, RE 1146235 e RE 1192931” (eDOC 8, p. 85), bem como ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 
    A Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 8, p. 132-134). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 8, p. 137-143).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação não merece prosperar, dado que o acórdão recorrido encontra-se ajustado à jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema em apreço. 
    Assim, porque pertinente e legítimo, transcrevo da decisão ora impugnada (eDOC 8, p. 132-134), proferida pela Vice-Presidência do STJ:
    “Extrai-se dos autos que o recurso extraordinário ora em análise foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que concluiu que, uma vez diante da competência do Tribunal Júri, mesmo no caso de crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, a investigação pode ser conduzida pela polícia civil. 
    E, ao assim estabelecer, verifica-se que esta Corte Superior de Justiça decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a previsão do art. 125, §4º, da Constituição Federal autoriza que a investigação em casos que tais seja procedida pela polícia judiciária. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes no âmbito do Supremo Tribunal Federal: 
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1224733 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09- 2019 PUBLIC 25-09-2019) 
    Recurso extraordinário. Alegação de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 9º do Código Penal Militar introduzido pela Lei 9.299, de 7 de agosto de 1996. Improcedência. - No artigo 9º do Código Penal Militar que define quais são os crimes que, em tempo de paz, se consideram como militares, foi inserido pela Lei 9.299, de 7 de agosto de 1996, um parágrafo único que determina que ‘os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum’. - Ora, tendo sido inserido esse parágrafo único em artigo do Código Penal Militar que define os crimes militares em tempo de paz, e sendo preceito de exegese (assim, CARLOS MAXIMILIANO, ‘Hermenêutica e Aplicação do Direito’, 9ª ed., nº 367, ps. 308/309, Forense, Rio de Janeiro, 1979, invocando o apoio de WILLOUGHBY) o de que ‘sempre que for possível sem fazer demasiada violência às palavras, interprete-se a linguagem da lei com reservas tais que se torne constitucional a medida que ela institui, ou disciplina’, não há demasia alguma em se interpretar, não obstante sua forma imperfeita, que ele, ao declarar, em caráter de exceção, que todos os crimes de que trata o artigo 9º do Código Penal Militar, quando dolosos contra a vida praticados contra civil, são da competência da justiça comum, os teve, implicitamente, como excluídos do rol dos crimes considerados como militares por esse dispositivo penal, compatibilizando-se assim com o disposto no ‘caput’ do artigo 124 da Constituição Federal. - Corrobora essa interpretação a circunstância de que, nessa mesma Lei 9.299/96, em seu artigo 2º, se modifica o ‘caput’ do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar e se acrescenta a ele um § 2º, excetuando-se do foro militar, que é especial, as pessoas a ele sujeitas quando se tratar de crime doloso contra a vida em que a vítima seja civil, e estabelecendo-se que nesses crimes ‘a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum’. Não é admissível que se tenha pretendido, na mesma lei, estabelecer a mesma competência em dispositivo de um Código - o Penal Militar - que não é o próprio para isso e noutro de outro Código - o de Processo Penal Militar - que para isso é o adequado. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 260404, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2001, DJ 21-11-2003 PP00030 EMENT VOL-02133-04 PP-00750)
    E, em estando o acórdão recorrido no mesmo sentido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há razão para que o presente Recurso Extraordinário alcance a referida Corte.
    Ademais, não se pode perder de vista o fundamento do acórdão atacado de que a recorrente objetiva impedir a investigação em mãos da polícia judiciária, mantendo-a somente em sede da autoridade militar, enquanto que o acórdão veio permitir a concomitância de apuração, não sendo isso um constrangimento ilegal porque cabível a cisão oportuna. 
    Ante o exposto, com espeque no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (grifos originais)
     Ainda no mesmo sentido, inclusive recentemente: RE 1.279.828 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC 111.406/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.8.2013; dentre outros. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente